Tribunal: TJES
Processo: 5026202-54.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026202-54.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ORENDINO ANDREAO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5026202-54.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
JOSE ORENDINO ANDREAO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) JÁ INICIADA POR DECISÃO JUDICIAL EM OUTRO FEITO. INDICAÇÃO EXPRESSA DO MÉDICO PARA CONTINUIDADE. NOTA TÉCNICA DO NAT. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE (ART. 196 DA CF). RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO E DE IDEAÇÃO SUICIDA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO SOBRE PARECER ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERROMPER TRATAMENTO JÁ EM CURSO. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Estado do Espírito Santo, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado do Espírito Santo visando à continuidade de tratamento por eletroconvulsoterapia (ECT) custeado pelo SUS, tratamento já iniciado por força de decisão judicial em outro processo (15 sessões), em razão de transtorno depressivo recorrente grave/transtorno bipolar do humor, refratário ao tratamento medicamentoso e com histórico de ideação suicida. Alegou que, embora tenha apresentado melhora apenas parcial, o tratamento foi interrompido sem justificativa técnica idônea, não obstante a indicação de continuidade feita por sua psiquiatra assistente, o que coloca em risco sua vida e agrava seu quadro psíquico. Pleiteou: a condenação do Estado à continuidade do tratamento por ECT, na quantidade e periodicidade indicadas pelo médico assistente; subsidiariamente, fornecimento do medicamento Spravato (esketamina intranasal).

(3). De início, o exame detido dos autos revela que o laudo e relatórios médicos subscritos por psiquiatra atestam que o autor se encontra em tratamento regular desde 2021, com diagnóstico de F33.2 (transtorno depressivo recorrente grave), apresentando sintomas depressivos graves, ideação suicida constante, incapacidade laborativa e severo comprometimento das atividades da vida diária, com refratariedade a diversas combinações de antidepressivos. Além disso, a ECT foi indicada como terapia de resgate, tendo sido realizadas 15 sessões, com melhora parcial do quadro, insuficiente para remissão, motivo pelo qual a médica prescreveu a continuidade das sessões.

(4). Com efeito, a Nota Técnica SESA/GAB/GEDEJ Nº 145/2025 reconhece a eficácia da ECT para quadros depressivos graves e refratários, mas conclui, pelas informações então enviadas, não ser possível afirmar benefício adicional com o aumento de sessões, de modo com que recomenda a avaliação por psiquiatra do SUS e ressalta que a ECT não integra a rotina do SUS, devendo sua indicação ocorrer excepcionalmente. Por conseguinte, a sentença apoiou-se integralmente no parecer técnico, reputando ausente comprovação de urgência e destacando o risco de “furar fila” e violar o princípio da igualdade entre usuários do SUS.

(5). Todavia, é importante destacar que não se trata de instituição de tratamento novo, mas de continuidade de tratamento já iniciado por decisão judicial anterior, cujo resultado foi clinicamente positivo, ainda que parcial, segundo o médico assistente. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a interrupção injustificada de tratamento em curso, especialmente em se tratando de doença grave, viola o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF) e a continuidade do cuidado, podendo representar risco concreto de agravamento do quadro e de vida do paciente (TJ-SP - Apelação: 10016627120238260229 Hortolândia, Relator: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 28/11/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2024).

(6). Ademais, o parecer do NAT, embora relevante como subsídio técnico, não substitui a avaliação clínica individualizada do médico, nem tem força vinculante sobre o Poder Judiciário. A própria nota técnica admite que a ECT é eficaz em depressões graves e refratárias e que o número de sessões não deve ser pré-definido, devendo ser guiado pela resposta clínica e pelos efeitos colaterais, recomendando interrupção apenas na remissão, platô de resposta ou surgimento de prejuízo cognitivo grave. No caso concreto, os relatórios médicos não apontam remissão nem prejuízo cognitivo incapacitante, mas sim melhora parcial com manutenção de sintomas graves e ideação suicida. Nessas condições, não há base técnica suficiente para negar a continuidade, sobretudo quando o profissional responsável pela condução terapêutica afirma a necessidade de prosseguimento da ECT.
(7). No que tange ao argumento de “burla à fila do SUS”, este não se sustenta nas circunstâncias destes autos. A fila e a classificação de risco são instrumentos legítimos de gestão, mas não podem prevalecer de forma absoluta sobre casos individuais em que esteja demonstrado risco concreto à integridade psíquica e à própria vida do paciente, sob pena de esvaziar o núcleo essencial do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. A jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive no Tema 793/STF, reconhece a obrigatoriedade do Poder Público em assegurar tratamento necessário quando demonstrada a imprescindibilidade clínica, não sendo a ausência de padronização, por si só, óbice ao fornecimento.
(8). Por fim, a alegada ausência de urgência, à luz de parâmetros estritos de “emergência hospitalar”, não afasta a urgência sob o prisma da psiquiatria clínica, na qual os riscos de recidiva grave e de suicídio exigem abordagem contínua, ainda que sem quadro de pronto-atendimento típico. O próprio relatório médico registra risco de agravamento com eventual interrupção da ECT.
(9). Diante desse conjunto, reputa-se suficientemente demonstrada a necessidade da continuidade do tratamento por ECT, cabendo ao Estado viabilizar o procedimento, razão pela qual entendo que merece reforma a r. sentença.

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU
-
LHE PROVIMENTO
para
CONDENAR o Estado do Espírito Santo
a assegurar a continuidade do tratamento do Recorrente por eletroconvulsoterapia – ECT, custeando as sessões necessárias, em quantidade e periodicidade definidas pelo médico psiquiatra, até que haja alta ou substituição terapêutica formalmente indicada.

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)